Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO INDEVIDO NA DATA DA NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO SALARIAL ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela antecipada deferida, que determinou ao BANCO INTER S.A a restituição do valor de R$ 8.722,86 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos); b) condenar o Requerido a pagar ao Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “efetuou a notificação prévia ao cliente que, contudo, ignorou a notificação enviada e esperou que sua conta fosse encerrada para vir ao judiciário pugnar por indenizações relativas a situações que ela mesmo deu causa”, razão pela qual postula a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais, pois não deve haver enriquecimento ilícito.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido impugna os fundamentos apresentados pelo recorrente e pleiteia a majoração dos danos morais fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o encerramento da conta corrente pelo banco recorrente teria violado os direitos da personalidade do recorrido, de modo a configurar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, o autor, ora recorrido, relata ser correntista da instituição financeira recorrente e que tomou ciência do bloqueio/encerramento de sua conta ao tentar efetuar pagamentos após o recebimento de seu salário, no dia 3.10.2024. Aduz que o banco solicitou o prazo de 30 dias para a disponibilização de seus proventos em outra conta bancária.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Os artigos 5 e 6 da Resolução no 4.753, de 26/09/2019, do Banco Central do Brasil, regulam que, nos casos de encerramento de conta de depósito, a intenção de rescisão do contrato deve ser comunicada, informando os motivos da rescisão, caso se refiram a ocorrência de irregularidades graves nas informações prestadas ou outras hipóteses previstas na legislação ou regulamentação vigente.
8. Na hipótese, não obstante a efetiva comunicação do interesse do banco no encerramento da conta bancária (ID 71298830, pág. 6), houve interpretação equivocada da Resolução 4.753/2019 do BACEN, que culminou no bloqueio indevido da conta bancária na data da notificação do encerramento da conta, em 1.10.2024, e com a retenção ilegal de verba salarial mensal recebida em 3.10.2024, pelo prazo de 27 dias, posto que a restituição somente ocorreu em 30.10.2024, em virtude de liminar deferida na origem. Convém destacar que o banco recorrente declarou que o motivo para o encerramento da conta é desinteresse comercial, ou seja, não há notícia de eventuais transações consideradas fraudulentas ou outras irregularidades encontradas na conta do recorrido que justifiquem o bloqueio prévio do saldo da conta bancária.
9. Quanto ao dano moral, resta evidenciado que a retenção integral de verba salarial devidamente comprovada (ID 71298812) causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de utilizar seus recursos para a manutenção da sua subsistência e de sua família, por 27 dias, sendo que somente houve a disponibilização do saldo em cumprimento à liminar concedida nos autos, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido o acórdão n. 1894480 desta Turma Recursal.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, tem-se que R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
11. Por fim, elucida-se que as contrarrazões constituem meio impróprio para formulação de pedido de majoração dos danos morais, servindo apenas para rebater as argumentações veiculadas em recurso. Logo, não merece conhecimento o pedido formulado pelo recorrido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: BACEN, Resolução no 4.753/2019, arts. 5 e 6.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894480, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024.